Tribunal: TJBA
Processo: 0502811-33.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502811-33.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, FREDERICO ALVIM BITES CASTRO

APELADO: JOSE REIS ALVES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
ALINE PASSOS SILVA PIZZANI, ANDRE CORREA CARVALHO PINELLI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CLÁUSULA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA POTESTATIVA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. LIMITES DA DEMANDA. REVISÃO PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por BANCO BRADESCO S/A contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais cumulada com devolução de valores, ajuizada por José Reis Alves de Carvalho, para revisar contrato de financiamento de veículo, declarando abusivas diversas cláusulas, determinando revisão contratual ampla e condenando o réu ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao extrapolar os limites do pedido inicial; (ii) estabelecer se é abusiva a cláusula contratual que prevê juros remuneratórios no período de inadimplemento sem fixação de percentual, remetendo sua definição ao arbítrio da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença viola o princípio da congruência ao apreciar matérias não deduzidas na inicial, configurando julgamento ultra petita, vedado pelo art. 492 do CPC.

4. O julgamento ultra petita não acarreta nulidade integral da decisão, impondo apenas sua reforma parcial para adequação aos limites do pedido.

5. A cláusula contratual que não fixa o percentual dos juros remuneratórios no período de inadimplemento e remete sua definição ao banco configura cláusula potestativa, violando a boa-fé objetiva e o art. 51, IV, do CDC.

6. Os juros remuneratórios no período de inadimplência são admitidos, devendo observar os parâmetros da Súmula 296 do STJ, com limitação à taxa contratada ou, na ausência desta, à taxa média de mercado.

7. A abusividade, no caso, decorre da ausência de previsão contratual do percentual de juros, sendo desnecessária a análise comparativa com a taxa média de mercado.

8. Mantêm-se os encargos moratórios contratados (juros de mora de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária), com exclusão da cláusula abusiva e fixação dos juros remuneratórios de inadimplemento pela taxa média de mercado à época da contratação (1,89% ao mês).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento ultra petita enseja reforma parcial da sentença para adequação aos limites do pedido, não implicando nulidade total. 2. É abusiva a cláusula contratual que não fixa o percentual de juros remuneratórios no inadimplemento e remete sua definição ao arbítrio do credor. 3. Na ausência de taxa contratada para o período de inadimplemento, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação N
o
0502811-33.2015.8.05.0001, em que figura como apelante

BANCO BRADESCO S/A

e como apelado
JOSÉ REIS ALVES DE CARVALHO
, acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (datado e assinado eletronicamente).

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(09)